Tribunal: TJMT
Processo: 1016152-97.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016152-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BRASOL SOLUCOES ENERGETICAS LTDA - CNPJ: 28.435.213/0001-65 (APELADO), ANA CLAUDIA LUJAN DELGADILLO - CPF: 469.662.648-22 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA MARINHO - CPF: 008.486.244-08 (ADVOGADO), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT - CPF: 257.474.708-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. RETENÇÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. SÚMULA 323 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança, determinando a liberação de mercadorias apreendidas no Posto Fiscal “Benedito de Souza Corbelino”, sob fundamento de que a retenção prolongada dos bens, após a lavratura do auto de infração, configura sanção política vedada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a retenção de mercadorias com base em alegadas irregularidades formais nos documentos fiscais configura meio legítimo de exigência de crédito tributário ou sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. A apreensão não decorreu de fraude, falsidade ou ausência de documentos fiscais, mas de alegada insuficiência de informações, o que não legitima a retenção prolongada de mercadorias.

4. A jurisprudência do STF e deste Tribunal veda o uso de apreensão como meio coercitivo de cobrança de tributos, conforme Súmula nº 323 do STF.

5. Não se configuram as hipóteses excepcionais previstas no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 02), que autorizariam a apreensão administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, quando ausente comprovação de irregularidade fiscal concreta e superveniente ao ato de fiscalização.”

“2. A inaplicabilidade das hipóteses excepcionais do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 impede a subsistência da apreensão administrativa baseada em mera divergência interpretativa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016152-97.2023.8.11.0041 impetrado por BRASOL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA., no qual se buscava a concessão da ordem mandamental com vistas à liberação de mercadorias retidas no Posto Fiscal "Benedito de Souza Corbelino (MT/MS)", sob a alegação de prática de ato administrativo tido por ilegal, consubstanciado na apreensão de bens como meio de coação indireta ao pagamento de crédito tributário decorrente de autuação fiscal.

A impetrante, sociedade empresária com sede no Estado de São Paulo, narrou, em sua exordial, que celebrou contrato do tipo EPC —
Engineering, Procurement and Construction
— com a empresa Oeste Solar Energia Ltda., sediada nesta Unidade Federativa, com o objeto de fornecimento e implantação de usina fotovoltaica.

Sustenta que no cumprimento de suas obrigações contratuais, remeteu ao Estado destinatário os equipamentos necessários à execução do empreendimento, tendo sido, porém, surpreendida com a retenção do veículo transportador e das mercadorias transportadas no posto fiscal de fronteira entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, culminando na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1163720-1.

Aduziu a impetrante que, embora lavrado o competente Termo de Fiscalização Tributária e constituído formalmente o crédito tributário, o Estado do Mato Grosso manteve a retenção do caminhão e a apreensão das mercadorias transportadas como forma de compelir o sujeito passivo ao pagamento imediato do tributo lançado, o que, segundo sustentou, configura hipótese de sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores, em especial a Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal.

Defendeu, ainda, a ilegalidade da conduta da autoridade fiscal por representar afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, na medida em que a medida constritiva foi mantida mesmo após finalizada a fiscalização e lavrado o auto de infração, obstando indevidamente a continuidade de suas atividades empresariais e impondo prejuízos contratuais decorrentes da mora na entrega do sistema fotovoltaico.

Sobreveio sentença, em que o togado singular, acolhendo os fundamentos expendidos na inicial, concedeu a segurança pleiteada, ao fundamento de que a manutenção da apreensão após a lavratura do auto de infração representa verdadeira coação ao contribuinte, incompatível com o devido processo legal e com a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, destacando-se a aplicação dos enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 daquela Corte. Assinalou o juízo, ainda, que a nota fiscal que acompanhava os produtos se mostrava formalmente regular e que a apreensão perdurou além do tempo necessário à colheita dos elementos de prova imprescindíveis à constituição do crédito tributário, circunstância que transmudaria a natureza jurídica do ato fiscal, tornando-o abusivo e arbitrário.

Irresignado, com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DO MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a apreensão foi legítima, fundada em inconsistências na nota fiscal apresentada — notadamente a ausência de elementos essenciais à identificação das mercadorias transportadas — e respaldada em tese firmada no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) julgado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que autorizaria a adoção da medida em hipóteses análogas. Sustentou, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n.º 323/STF ao caso concreto, por se tratar, segundo sua ótica, de infração material continuada, cuja reprimenda visa preservar a higidez das relações comerciais e assegurar a livre concorrência, em consonância com os princípios do interesse público e da supremacia da ordem jurídica fiscal
.
(Id. 270236364).

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença recorrida, defendendo, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos dos artigos 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil.

No mérito, reiterou a ilegalidade da apreensão prolongada das mercadorias, após já consumada a lavratura do auto de infração, reputando a medida como desproporcional e desprovida de amparo legal, caracterizando-se como meio oblíquo de cobrança de crédito tributário, em manifesta violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. (Id. 270236364).

O recurso foi apresentado tempestivamente (Id.

270236361). Sem preparo por força de lei. (Id. 270526393).

Após vieram-me os autos por distribuição regimental.

Relatei o necessário

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado versa os autos sobre recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por BRASOL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA., concedeu a segurança vindicada, determinando a liberação das mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1163720-1, ao fundamento de que a medida representaria sanção política vedada, à luz da Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal.

Em brevíssima síntese, os autos noticiam que a impetrante, empresa sediada no Estado de São Paulo e atuante no ramo de soluções em energia solar, promoveu o transporte interestadual de módulos fotovoltaicos destinados a execução de contrato celebrado com tomador localizado neste Estado. Durante fiscalização realizada no posto fiscal
“Benedito de Souza Corbelino”,
situado na divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul, os bens transportados foram objeto de retenção administrativa e posterior lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 1163720-1, sob a justificativa de suposta inidoneidade dos documentos fiscais que os acompanhavam.

A sentença guerreada, ao conceder a segurança, entendeu que, embora a autoridade fiscal detenha competência para fiscalização e eventual autuação, a retenção dos bens como forma de coagir o recolhimento de tributos viola preceitos constitucionais fundamentais, notadamente o devido processo legal, o direito de propriedade e a livre iniciativa, além de afrontar o entendimento consolidado na Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal.

O recurso do Estado sustenta, em linhas gerais, a legalidade do ato administrativo, com fundamento no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, Tema 02, o qual, segundo defende, admitiria a apreensão de mercadorias em hipóteses específicas, como nas situações em que não haja documentação fiscal regular ou quando constatado o não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS.

De início, importa destacar que, conforme assentado pelo juízo de origem, não restou demonstrada, nos autos, qualquer das hipóteses de excepcionalidade previstas no referido IRDR, tampouco se comprovou a ausência de idoneidade das notas fiscais que acompanharam o transporte das mercadorias. A impetrante apresentou os respectivos Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFEs), os quais, embora reputados insuficientes pela fiscalização, não foram objeto de demonstração específica de fraude, falsidade ou qualquer outro vício que pudesse comprometer sua validade jurídica.

Mostra-se patente que a apreensão das mercadorias não decorreu da constatação de irregularidade contemporânea à fiscalização, mas de divergência interpretativa sobre a suficiência das informações constantes dos documentos fiscais, circunstância que, por si só, não autoriza o Estado a reter bens de forma a compelir o contribuinte ao adimplemento de obrigação tributária.

Assim, o caso concreto se afasta das hipóteses que poderiam justificar a apreensão de mercadorias, tornado ilícita a retenção prolongada pela autoridade fazendária além do tempo necessário para o levantamento dos elementos

indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário Especialmente neste caso, em que as mercadorias estão

devidamente acompanhadas das respectivas notas fiscais, que comprovam

tanto a legalidade

quanto a

natureza da operação.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme em reconhecer a vedação à utilização da apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributos. A título ilustrativo, cita-se:

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, nos termos da Súmula 323 do STF, devendo o Fisco valer-se dos meios ordinários para a cobrança de créditos tributários.”
(TJMT, Apelação / Remessa Necessária Cível nº 1001714-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21/03/2025).

No mesmo sentido, reconhecendo a inaplicabilidade do IRDR quando ausentes os requisitos excepcionais ali previstos:

“Não se verificando a ausência de documentação fiscal ou o não recolhimento do diferencial de alíquota [...] a questão em análise não se amolda ao entendimento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n.º 1012269-81.2017.811.0000.”
(TJMT, Apelação / Remessa Necessária Cível nº 1045964-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23/09/2024).

Ainda:

“Diante das notas fiscais idôneas que acompanham a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos, sendo que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo, nos termos da Súmula 323 do STF.”
(TJMT, Remessa Necessária Cível nº 0000302-50.2016.8.11.0078, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/06/2023).

À vista do exposto, não vislumbro razão para reforma da sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos, que se coadunam com a jurisprudência dominante e com os preceitos constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porque preenchidos os requisitos de procedibilidade e, no mérito, NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a prestação jurisdicional de primeira instância em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025